Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE. MORADOR DE RUA. SITUAÇÃO AFETA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PARA JUÍZO DE FAZENDA DE COMPETÊNCIA AMPLA. CONFLITO NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A controvérsia trazida a apreciação desta Câmara Cível, cinge-se a definição se a situação de acolhimento/abrigamento institucional de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade seria de competência de Vara de Fazenda Pública com competência específica para saúde ou de Vara de Fazenda Pública para causas ordinárias. No caso específico, a análise está em fixar se a questão posta é de saúde pública ou de assistência social.
2. É importante, estabelecer que essa relatoria entende que a situação de vivência de rua é circunstância afeta a assistência social, e, a esse respeito, dispõe a legislação assistencialista em conformidade com a Lei no 8.742/93.
3. Analisando-se cuidadosamente os autos, constata-se que o autor da ação de obrigação de fazer não pretende a obtenção de serviço de saúde pública e sim de assistência social, na modalidade acolhimento institucional de pessoa em situação de vulnerabilidade (morador de rua), embora alegue problemas de saúde, não é este o cerne principal da demanda da parte.
4. Esta eg. Corte é, inclusive, assente em seus precedentes ao consignar que o abrigamento de pessoas em situação de rua é afeto à assistência social, o que exclui a competência da vara especializada em saúde. Precedentes.
4. Evidenciando-se a responsabilidade civil do ente público em fornecer abrigo institucional a pessoa em situação de vulnerabilidade (morador de rua), a competência se revela das Varas de Fazenda não especializadas.
5. Restando afastada a competência da Vara especializada em Saúde, haja vista a questão ser afeta ao serviço de Assistência Social, razão não assiste ao Juízo Suscitante.
6. Conflito conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitante.